Tribunal: TJES
Processo: 5000084-67.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-67.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: KARLYANE DE SOUZA MENEZES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5000084-67.2023.8.08.0047

EMBARGANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

EMBARGADA: KARLYANE DE SOUZA MENEZES

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INDICAÇÃO DOS PERFIS PELA PARTE EMBARGADA. EXTENSO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE DADOS DAS CONTAS INDICADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9073669) opostos pelo Embargante/Recorrente, FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA., em face de acórdão (Id. 8995454
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento.

Devidamente intimada, a Embargada, KARLYANE DE SOUZA MENEZES, apresentou contrarrazões aos embargos em Id. 9335809.

A demanda versa sobre a criação de contas falsas no nome da autora, KARLYANE DE SOUZA MENEZES. Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o órgão julgador teria deixado de avaliar individualmente as contas indicadas pela parte autora da ação, determinando a suspensão e o fornecimento de dados de forma indiscriminada, havendo contas em que não haveria nenhuma presença de ilicitude, conforme sustenta a embargante.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar, uma vez que resta explícito no Acórdão o entendimento de que deve ser mantida a Sentença do r. juízo primevo que determinou à requerida que forneça à requerente dados e demais informações existentes em sua base de dados dos usuários criadores dos perfis
fakes
indicados nos autos. Veja-se:

DISPOSITIVO

SENTENÇA
ID
8397440

DETERMINAR à requerida que forneça à requerente dados e demais informações existentes em sua base de dados dos usuários criadores dos perfis fakes indicados nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00, limitado a R$ 10.000,00;

Nessa lógica, conforme também demonstrado em Contrarrazões, houve a individualização dos perfis
fakes
com indicação de URL’s pela parte autora, sendo certo que existem aos autos extenso arcabouço probatório demonstrando por fotos e mais imagens, as condutas de cada perfil.

Além disso, cumpre destacar que as contas que não teriam nenhum conteúdo disponível e/ou comprovação de que estão se passando pela autora, conforme alegado em sede de Embargos de Declaração, seguem um mesmo
‘modus operandi’,
mantendo um mesmo padrão de nome de usuário que os demais
fakes
apresentados pela embargada, não havendo prejuízo ao Direito Constitucional de privacidade e acesso à informação o fornecimento dos dados dos usuários criadores desses perfis, tendo em vista possibilidade de que também estejam incorrendo em ilícito.

Dessa forma, existem indícios suficientes para necessidade do fornecimento de dados dos usuários das contas delimitadas, sendo precisa sua disponibilização pela plataforma, visto que as informações das contas criadas podem ajudar na solução de crimes cibernéticos praticados contra a autora, possibilitando a busca por restituição à violação ao seu direito ao nome, imagem, vídeo e voz.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o r. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)